Tribunal: TJBA
Processo: 8022256-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022256-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADEMILTON SILVA ALVES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de pedido em ação de busca e apreensão, ao entender que não houve comprovação válida da constituição em mora do devedor, ante o retorno do aviso de recebimento com a informação “NÃO PROCURADO”. A parte embargante sustenta omissão e requer a integração do julgado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recai sobre a existência ou não de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, diante do status “NÃO PROCURADO” no AR.

III. Razões de decidir
3. O julgado embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes, decidindo que o status “NÃO PROCURADO” indica a ausência de entrega efetiva da notificação e, portanto, a ausência de comprovação da mora.
4. O acórdão embargado analisou o Tema 1.132/STJ, afastando sua aplicação diante da particularidade do caso concreto.
5. Não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O inconformismo da parte embargante com a decisão proferida não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não se configura omissão quando a decisão se manifesta suficientemente sobre os pontos relevantes para o deslinde da causa. 2. Embargos de declaração não são via própria para reexame de fundamentos ou rediscussão do mérito.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8022256-09.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, e, como parte embargada,
ADEMILTON SILVA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça